Tribunal: TJDFT
Processo: 0736217-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736217-31.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO AGRAVADOS: HAMILTON DE OLIVEIRA, VANDERSON SINFORIANO FERREIRA, ADAIR JONATHAN DE OLIVEIRA, ANDERSON MICHAEL ANTUNES DE OLIVEIRA DESPACHO PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta ter demonstrado a existência de repercussão geral. Afirma que houve prequestionamento da matéria. Ademais, alega que a controvérsia tem natureza constitucional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003